Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711347-20.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANA MENEZES RIBEIRO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, Pollyana Menezes Ribeiro, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Antes do julgamento da apelação, as partes juntaram ao processo termo de acordo (ID 66911491), requereram a homologação e a extinção do processo com resolução do mérito. Noticiam ainda a suspensão da OAB do advogado constituído pela autora. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Se as partes do acordo judicial são capazes e transacionam sobre direitos disponíveis, é desnecessária, para fins de validade do ajuste, a assinatura do instrumento pelos respectivos advogados. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.447.431/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.)” Homologo, portanto, a transação. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)